Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708055-15.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WALTER JONATHAN COELHO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 52108095): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e por superveniente falta do interesse de agir (CPC, art. 485, IV e VI). 2. Sucumbência: Custas pela parte autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Walter Jonathan Coelho. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Veículo: Renault Sandero Dynamique Hi. Data do ajuizamento: 17/3/2023. Valor da causa: R$ 45.909,26. 6. Razões de apelação (ID no 52108102): a) a representante legal da apelante não foi intimada pessoalmente para promover andamento ao feito; b) é necessária a intimação pessoal para promover o andamento, sob pena de nulidade absoluta; c) a autora se desincumbiu do ônus de fornecer as informações necessárias para promover a citação do réu, não podendo ser penalizada pela não localização do apelado no endereço por ele indicado. 7. Pedido recursal: anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 52108106 e no 52108107). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, V e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular e por perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, IV e VI). 15. A apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor do apelado em 17/3/2023. A inicial foi recebida, sendo deferida a liminar de busca e apreensão do bem mencionado na inicial (ID no 52108084). 16. As diligências para cumprimento da liminar no endereço informado na inicial não foram bem sucedidas (ID no 52108086). O Juiz, de ofício, realizou pesquisas nos sistemas conveniados (IDs no 52108087 a no 52108092). 17. A consulta aos sistemas apenas localizou endereços em comarcas não contíguas. Em 9/5/2023, a autora foi intimada para indicar o atual paradeiro do veículo e da parte ré, requerer o que for de direito, ou converter o feito em execução, sob pena de extinção (ID no 52108093). O sistema registrou ciência em 10/5/2023, conforme consulta à aba “expedientes” do PJe do 1o grau. O prazo para manifestação se esgotou em 31/5/2023. 18. Em 2/6/2023, a autora foi intimada para informar se possui interesse na expedição de carta precatória para os endereços localizados, se procederá na forma do art. 3o, §12, do Decreto-lei 911/69, ou se converterá o feito em execução, novamente sob pena de extinção (ID no 52108094). O sistema registrou ciência em 5/6/2023. O prazo para manifestação se esgotou em 27/6/2023. 19. Em 30/6/2023 sobreveio a sentença extintiva (ID no 52108095). 20. Ao contrário do que afirma no recurso, a apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. Intimada duas vezes para dar prosseguimento ao feito, deixou os prazos transcorrerem sem manifestação. 21. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 22. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 24. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado com essa finalidade. 25. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: ação proposta em 17/3/2023. Valor da causa: R$ R$ 45.909,26. Sentença proferida em 30/6/2023. Sem honorários. Custas pela autora. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro